Tribunal: TJMT
Processo: 1019022-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019022-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THYAGO DO COUTO MORAES - CPF: 011.006.461-59 (ADVOGADO), WILISMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 038.015.301-75 (EMBARGANTE), WHASLEN FAGUNDES - CPF: 825.744.721-87 (ADVOGADO), JUSTIÇA PÚBLICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MAYCK COLARES DE SOUSA - CPF: 044.393.691-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DA SILVA LEITE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos em Revisão Criminal julgada parcialmente procedente para reconhecer a fração de 1/6 (um sexto) de redução da pena pela confissão espontânea. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, afirmando que não houve enfrentamento integral das teses defensivas, especialmente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição, nos termos do art. 619
,
do Código de Processo Penal, a justificar a integração ou modificação do julgado.

III. Razões de decidir:

1. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no julgado, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.

2. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses apresentadas, inclusive quanto à dosimetria da pena, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

3. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura vício apto a ensejar acolhimento dos
aclaratórios
, não havendo obrigatoriedade de o órgão julgador rebater todos os argumentos suscitados, desde que encontrados fundamentos suficientes para o deslinde da causa.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 2. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição afasta a possibilidade de modificação do julgado pela via
aclaratória
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023; STJ –
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1765917/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 30/08/2023; TJMT –
EDcl
n. 0024619-26.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/05/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, opostos por
Wilismar
Moreira da Silva, nos autos da Ação de Revisão
Criminal de n. 1019022-73.2025.8.11.0000, em adversidade ao v. Acórdão de (Id.
306476898)
, que, por unanimidade, conheceu parcialmente da ação revisional e, na parte conhecida, a julgou procedente, nos termos do voto do relator
, apenas para aplicar a fração de redução pela confissão espontânea em 1/6 (um sexto).

Em síntese, o embargante opôs os presentes embargos de

declaração alegando que o Acórdão ora em análise padece de omissão em sua

fundamentação, a justificar a oposição do presente instrumento, a fim de que o vício

seja sanado, bem como para fins de prequestionamento, para viabilizar apreciação de

eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário, a serem interpostos.

Argumenta, em suma, que o Acórdão contém contradições

e omissão consistentes no fato de que ao julgar a referida Revisão Criminal, não

foram enfrentados todos os argumentos apresentados pela defesa do embargante em

suas razões, em especial no que se refere ao pleito defensivo da reforma da pena-base,

sob alegação da ausência de fundamentação idônea para sua a exasperação com a

valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, que teria resultado em

bis in idem
, restando assim o V. Acórdão omisso e contraditório nesse ponto
.

Contrarrazões recursais pela rejeição dos presentes embargos
aclaratórios
com efeitos
infringentes diante da constatação de que o acórdão embargado
não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de
Processo

Penal
(Id.
314418371
)
.

Recurso
tempestivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por

Wilismar
Moreira da Silva

contra o acórdão deste Sodalício que
que
,

por unanimidade, conheceu parcialmente da ação revisional e, na parte conhecida, a julgou procedente, nos termos do voto do relator, apenas para aplicar a fração de redução pela confissão espontânea em 1/6 (um sexto).

Alega a defesa que houve omissão e há a necessidade de reforma da pena-base, sob alegação
da ausência de fundamentação idônea para sua a exasperação com a valoração negativa
das circunstâncias e consequências do crime, que teria resultado em
bis in idem.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art.
619,
do CP
P
.

A decisão deste Sodalício foi assim ementada:

E M E N T A: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE.

I. Caso em exame:

Revisão criminal ajuizada contra acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (MT), que manteve, com alterações, sentença condenatória pela prática do crime de roubo qualificado, reconhecendo a incidência da majorante do concurso de agentes e a confissão espontânea. O requerente pleiteia a exclusão de valorações negativas indevidas das circunstâncias judiciais e a majoração da fração de diminuição da pena em razão da confissão, invocando afronta à legalidade e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:
(i) analisar se houve valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria;

(
ii
) verificar se a fração de redução da pena em razão da confissão espontânea em 1/9 (um nono) foi fixada de forma desproporcional.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal constitui meio idôneo para corrigir injustiças na dosimetria da pena, especialmente quando demonstrada a ocorrência de ilegalidade flagrante ou manifesta injustiça na valoração das circunstâncias judiciais.

2. A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade não se apoia em elementos concretos dos autos, consistindo em fundamentações genéricas, dissociadas do conjunto probatório, razão pela qual devem ser afastadas, com consequente redução da pena-base.

3. A fração de redução pela confissão espontânea deve se dar em 1/6 (um sexto) quando utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, ainda que seja parcial ou qualificada, não sendo admitida fração distinta.

4. A revisão criminal, como ação de natureza rescisória, permite o reexame da dosimetria quando há erro material ou evidente violação a preceitos legais ou constitucionais, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão criminal conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada procedente.

Tese de julgamento:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve apoiar-se em fundamentos concretos e individualizados, sob pena de ilegalidade na dosimetria da pena. 2. A fração de redução pela confissão espontânea deve se dar em 1/6 (um sexto) quando utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, ainda que seja parcial ou qualificada, não sendo admitida fração distinta. 3. A revisão criminal é cabível para corrigir ilegalidade manifesta na fixação da pena, ainda que decorrente de interpretação jurídica equivocada.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 621, I, do Código de Processo Penal; art. 59, art. 65, III, “d”, e art. 68 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC 126.292/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 17/03/2016, DJe 16/12/2016.

STJ – HC 408.524/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 17/04/2018, DJe 25/04/2018.

TJMT – RevCrim n. 1017770-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 17/06/2025. N.U 1000401-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025

Destaco ainda o trecho do voto
do v. acórdão
que especificamente tratou das circunstâncias judiciais:

(...) 1. Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base (art. 593, inc. III, alínea c, do Código de Processo Penal):

A materialidade do homicídio e os indícios suficientes de participação do apelante na infração penal, a subsidiar o veredicto condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença, podem ser extraídos do boletim de ocorrência (ID 169153194 - Pág. 20/22); do laudo de exame pericial necroscópico, atestando que a morte da vítima decorreu de choque hipovolêmico causado por projétil de arma de fogo (ID 169153194 - Pág. 26/52); da certidão de óbito do ofendido (ID 169153194 - Pág. 56); do termo de exibição e apreensão (ID 169153194 - Pág. 64); além da prova oral colhida na delegacia, em juízo e em plenário.

Tanto é assim que a defesa sequer se insurge contra a condenação em si, residindo a irresignação recursal na dosimetria da pena imposta pelo juízo a quo, especificamente em face da pena base, fixada na primeira fase do cálculo dosimétrico, almejando a sua redução ao patamar mínimo legal.

Neste ponto, parcial razão assiste à i. defesa.

A propósito, a pena-base do recorrente se afastou 04 (quatro) anos do mínimo legal e restou estabelecida em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ante a valoração desfavorável atribuída na sentença a 04 (quatro) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a CULPABILIDADE do réu, os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS do delito, as quais foram depreciadas pelo juízo a quo com fulcro nos seguintes fundamentos,
in
verbis
:

“Quanto à culpabilidade, (...) é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta de terceira pessoa, pois houve clara premeditação pelo executor, com anuência do condenado (...) terceiro se armou e captou o réu para ser seu condutor e lhe prestar auxílio em fuga, dirigindo-se, então, ambos à residência da vítima. Assim,
denotase
o planejamento do delito
(...). Às circunstâncias do crime o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima; ocorre que tal situação utiliza-se para qualificar o tipo penal. Por outro lado, não se pode esquecer que o delito foi cometido em frente à residência da vítima e presenciado por sua genitora e padrasto. Os réus elegeram macular a paz da casa da vítima e implicar em grave trauma aos pais do ofendido, pois conforme relatado pela genitora nesta data, presenciar a morte brutal
de seu filho é algo que não consegue superar.
(...). Apesar do afastamento da futilidade,
os motivos se mantém
conhecidos e ligados à briga de trânsito do qual o requerido tinha plena ciência, inclusive confirmando nesta data. Ademais, a violência no trânsito é a segundo maior causa de mortes em nosso país, perdendo somente para as doenças coronárias. Portanto, é necessário que o Estado-Juiz tenha maior rigor nestes delitos e naqueles que decorrem de atos de trânsito. (...).
As consequências fogem
a
normalidade, dado que o ofendido tinha apenas 18 (dezoito) anos de idade na época dos fatos. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores. (...). Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão”. (Sic – ID 169153711 - Pág. 4) – Grifei.

No que toca às CONSEQUÊNCIAS do delito, os fundamentos aventados pelo juízo a quo são legítimos e se prestam a recrudescer a pena-base. De fato, é cediço que a pouca idade da pessoa cuja vida foi ceifada prematuramente, a depender da situação, pode dar azo à negativação das consequências do crime, e, na espécie, a certidão de óbito do ofendido atesta que este foi morto aos 18 (dezoito) anos de idade (ID 169153194 - Pág. 56), ao passo que a prova oral colhida em plenário revela que, à época, ele inclusive estudava para a prova do DETRAN, visando lograr a sua primeira habilitação, conquista que constituía um de seus sonhos, assim como comprar uma casa e se casar com a sua namorada Kássia (a qual inclusive compareceu à sessão do Júri, mesmo passados 10 anos desde o crime), aspirações estas que, todavia, jamais foram ou serão alcançadas, em virtude de seu falecimento prematuro.

A respeito dos planos e das ambições nutridas pela jovem vítima, discorreu sua genitora Cleuza perante o Conselho de Sentença que “ele tinha namorada, ele planejava em
casar
. Ele falou ‘mãe, eu vou trabalhar, vou comprar uma casa e eu vou
casar
. Eu vou ter as minhas coisas’. Era um menino sonhador. Ele sonhava. (...). Estava estudando para fazer uma prova, o sonho dele era tirar uma habilitação, e ele estava lá estudando e eles chegaram para tirar a vida dele (...)”. (Mídia audiovisual armazenada no ID 169153718) – Negritei. Em princípio, o homicídio contra jovem, adolescente ou criança é tão reprovável quanto aquele cometido contra um adulto, pois ambos vulneram o objeto tutelado pela norma jurídica, isto é, a vida. Não há como ignorar, porém, o fato de que o homicídio perpetrado conta a vítima jovem ceifa uma vida repleta de possibilidades e perspectivas, que não guardam identidade ou semelhança com aquelas verificadas na vida adulta. Nesse sentido:

“O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado. Trata-se, portanto, de fundamentação idônea, pois baseada em elemento concreto dos autos. Precedentes”. (
AgRg
no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
de 13/3/2020) – Destaquei.

“2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o (parte final), do Código Penal”. (
AgRg
no REsp n. 1.851.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020,
DJe
de 21/9/2020) – Grifei.

É também o posicionamento deste Tribunal de Justiça estadual, inclusive desta Terceira Câmara Criminal:

“6. (...). De igual modo, a pouca idade da vítima (18 anos recém completados) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime”. (N.U 1000777-36.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023) – Destaquei.

“As ‘consequências do homicídio consumado são gravíssimas, pois o réu ceifou a vida de um jovem de 18 anos de idade, enquanto teria este uma vida pela frente’”. (N.U 0002252-73.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2019,
Publicado
no DJE 11/06/2019) – Grifei.

Diante desse cenário probatório, entendo que, para além de inegavelmente trágicas, as CONSEQUÊNCIAS neste caso concreto, extrapolaram os desdobramentos ínsitos ao tipo penal e justificam o incremento da pena-base.

Quanto às CIRCUNSTÂNCIAS do delito, a fundamentação lançada na sentença é igualmente idônea e válida para elevar a sanção básica. Como é cediço, as CIRCUNSTÂNCIAS consistem nos elementos acidentais que cingiram o ilícito e que, embora não integrem a estrutura do tipo penal, traduzem
um maior grau de
reprovabilidade do modus operandi utilizado para perpetrar a conduta, de modo que, havendo elementos concretos nos autos para evidenciar que a execução do delito se revestiu de gravidade e censurabilidade extrínsecas à norma incriminadora, é viável o aumento da reprimenda.

No caso, prova oral colhida em juízo e em plenário atesta que os infratores se dirigiram até a casa da vítima, enquanto ela estava estudando para uma prova, e ceifaram a sua vida na frente de sua mãe e de seu padrasto, os quais inclusive tentaram desarmar o executor do crime no afã de salvar o filho, porém, sem sucesso, de modo que foram obrigados a assistir enquanto ele era alvejado com o disparo de arma de fogo que foi a causa determinante de sua morte, peculiaridades que, sem dúvida, impingem maior censurabilidade à conduta perpetrada, porquanto desbordam do tipo penal, justificando-se, pois, o recrudescimento da sanção básica.

À guisa de contextualização, a informante Cleuza Nascimento da Silva foi deveras gráfica ao descrever, enquanto chorava copiosamente, o desvalor de presenciar a morte violenta do filho, narrando que “depois que aconteceu isso, a minha vida acabou (...). não é fácil uma mãe perder um filho na porta da sua casa. (...). Eu só queria assim que os jurados fizessem Justiça, porque é difícil uma mãe perder um filho na porta da sua casa”. (Mídia audiovisual armazenada no ID 169153718).

Mantém-se o desabono das CIRCUNSTÂNCIAS do crime.

(...)

Uma vez afastada a valoração desfavorável da CULPABILIDADE do réu e dos MOTIVOS do crime, e mantido o desabono das CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS do delito, conservo inalterado o quantum de aumento atribuído a cada uma destas duas últimas vetoriais desfavoráveis, conforme aplicado na sentença, isto é, 01 (um) ano e 02 (dois) anos, respectivamente, pesos estes que sequer constituíram objeto de insurgência recursal, e, por conseguinte, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da confissão e, por se tratar de confissão meramente parcial, conforme fundamentado no édito impugnado (ID 169153711 - Pág. 5), justifica-se a incidência da atenuante em fração inferior ao coeficiente paradigmático de 1/6 (um sexto), razão pela qual atenuo a reprimenda em 1/9 (um nono) e estabeleço a sanção intermediária em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A propósito, mutatis mutandis:

“4. Tratando-se de confissão qualificada - aquela em que o agente

admite a prática de uma conduta que se amolda ao tipo objetivo, porém alega excludentes (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade), buscando sua absolvição - afiguram-se harmônicas com o princípio da individualização da pena tanto a atribuição de fração redutora inferior a 1/6 à referida atenuante como a compensação apenas parcial desta com eventuais agravantes que incidam na dosimetria”. (
AgRg
no HC n. 831.211/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023) – Destaquei.

“5. Tendo havido confissão parcial, mesmo que não utilizada para a

condenação, deve ser reconhecida a atenuante no patamar de 1/12”. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.203.741/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 14/8/2023) – Destaquei.

Na terceira fase, mantenho a incidência da minorante do art. 29, §1.o, do Código Penal, na fração máxima de 1/3 (um terço), tal qual operado na sentença, motivo pelo qual encontro a pena final e definitiva do apelante em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, conservando também o regime inicial fechado, seja em virtude da quantidade de pena imposta, seja pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis [
ex
vi do art. 33, §2.o, alínea a, e §3.o, do Código Penal]. (...). (grifos meus).

O pleito revisional não se presta para fins de segunda apelação, mormente por se tratar de questão já julgada pelo poder judiciário com trânsito em julgado, sendo inadmitido o seu uso tão somente para fins de reexame fático-probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROPRIEDADE DO USO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A revisão criminal, ação de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

2. Alegações de nulidade no reconhecimento fotográfico foram anteriormente examinadas e repelidas no julgamento da apelação, não havendo fato novo apto a justificar a desconstituição da condenação.

3. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não constitui, por si só, fundamento idôneo para a revisão criminal. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão criminal não é via adequada para novo juízo subjetivo sobre as provas dos autos, nem para simples insatisfação com a decisão condenatória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 994.414/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (grifos meus).

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.o, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARMENTE, ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – NO MÉRITO, VINDICADA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SE TRATAR O VEREDITO CONDENATÓRIO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE TOCA AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NO QUE REFERE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – SUBSIDIARIAMENTE, POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA -BASE AO MÍNIMO LEGAL E A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO – IDÊNTICAS MATÉRIAS, COM OS MESMOS FUNDAMENTOS, ARGUIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ENFRENTADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede do recurso de apelação criminal. Ação revisional extinta sem resolução do mérito. (TJMT 1012844-50.2021.8.11.0000 MT, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 16/12/2021, Data de Publicação: 17/12/2021)” (grifos meus).

A ação revisional não se presta a rediscutir teses defensivas já examinadas quando do julgamento da ação originária, salvo se foram apresentadas provas novas que evidenciem a inocência do acusado. Na hipótese em tela, o requerente não trouxe qualquer novo elemento capaz de macular o édito condenatório, limitando-se a afirmar não haver prova suficiente para a condenação e alega a ausência de dolo, o que já foi discutido na r. sentença e no v. acórdão, de maneira a tornar inadmissível a reanálise da questão por meio de revisão criminal.

Diante desse quadro, verifico que a pretensão almeja provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor acerca das da valoração das circunstâncias judiciais, sobre as quais este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal.
Diante disso, o pedido formulado nos presentes autos não pode ser admitido neste Sodalício, a incidir, na hipótese, a norma do art. 51, XV, do RITJMT e art. 625, § 3o, do CPP,
verbis
:

“Art. 51. Compete ao Relator:

(...).

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente” (grifos meus).

Art. 625. (...).

§ 3o. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso.

Assim, quanto a este pedido, entendo que é desprovido de interesse o processamento do presente feito, eis que amplamente já analisado pela Justiça, de modo que não há condições de procedibilidade da presente revisional, de modo que, neste ponto, NÃO CONHEÇO desta ação.
(...) (grifos meus).

No caso dos autos,
constata-se a inexistência de qualquer omissão na decisão colegiada deste Tribunal
, pois
o
órgão colegiado já havia tratado especificamente da matéria, razão pela qual houve tão somente
conhecimento
parcial d
a revi
são.

Como

se depreende
do
acórdão embargado
e do
t
r
echo
do voto reproduzido
,
houve o enfrentamento da tese defensiva
p
or esta Câmara julgadora
,
o que
afasta qualquer alegação de omissão
na decisão colegiada
.
Portanto, se
ausentes os vícios elencados no art. 619
,
do CPP, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

No caso em tela, se a conclusão do Juízo singular foi ratificada pelo colegiado deste Tribunal, dirimindo de forma clara e fundamentada, todavia, de maneira que não agradou integralmente a parte embargante, fica nítido que
os
presentes embargos possuem
apenas o
propósito
de
rediscutir questões já amplamente apreciadas e decididas, o que não se coaduna com a via eleita.

O

fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art. 619, do CPP, já que o julgador, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para prolatar a decisão.

A propósito:

(...) Conforme entendimento pacífico desta Corte,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, não servindo os
aclaratórios
par
a rediscussão do julgado. (...)
. (
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/
0
8/2023,
DJe
de 28/
0
8/2023) (grifos meus).

Em reforço à rejeição dos argumentos defensivos, colaciono entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO -
APLICAÇÃO DO “PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
IN DUBIO PRO REO
”,
UMA VEZ QUE “AS TESTEMUNHAS OUVIDAS RESSALTARAM A CONDUTA ILIBADA DO EMBARGANTE”; “OS PRECEDENTES MENCIONADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO SERIAM “APLICÁVEIS AO CASO EM COMENTO” - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO
-

OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - VÍCIO INEXISTENTE - TESTEMUNHA ABONATÓRIA - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO

-
JULGADO DO TJMT - PRECEDENTES INVOCADOS
-
AUSÊNCIA DE NATUREZA VINCULANTE
-

OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA
-
OBRIGATORIEDADE DE “REBATER” TODAS AS ASSERTIVAS DA PARTE
-
INEXISTÊNCIA
-
DIRETRIZ DO STJ
-
REJULGAMENTO DA CAUSA
-
NÃO CABIMENTO EM ACLARATÓRIOS

-
JULGADO DO STJ
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS
-
ARESTOS DO STJ E DO TJMT
-
RECURSO DESPROVIDO.

Confirmado o acerto do édito condenatório, “não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
” (TJMT, Embargos de Declaração no 0106633-62.2017.8.11.0000).
(...)
“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(STJ,
AgInt
no REsp no 1862573/ES).

“O recurso
aclaratório
possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento
da causa, conforme pretende o embargante”
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp no 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
no 109.858/SP; TJMT,
EDcl
no 6197/2015).

(N.U 0024619-26.2016.8.11.0042,
Rel.

Des.
MARCOS MACH
ADO, Primeira Câmara Criminal, j.
em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 09/05/2022)
(grifos meus).

Não se vislumbra, na espécie, vício que justifique a modificação do julgado. Havendo no acórdão
o
enfrentamento da questão de forma suficiente e coerente, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, se mostra inviável a
modificação do julgado pela via dos

aclaratórios
.

Ante o exposto,
REJEITO
os
presentes
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025